Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos contra o pronunciamento judicial exarado pela Justiça Federal no processo 1003607-52.2022.4.01.3400, movido pelo ora agravante em desfavor da Secretaria da Defesa Agropecuária, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Nacional, 3o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que rejeitou a tutela liminar para reconhecer a nulidade do auto de infração e obstar a cobrança da dívida ativa. Em razões recursais (Id 32892905), o agravante argumenta haver violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando da notificação do auto de infração que culminou na multa de R$ 12.518,81 (doze mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e um centavos). Diz haver violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade por se tratar de mero descumprimento formal quando do preenchimento dos respectivos Planos de Ação. Sustenta haver probabilidade do direito e perigo da demora aptos a ensejarem a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a liminar para determinar que o agravado não execute a multa imposta no auto de infração que se busca anular. O agravante comprovou o recolhimento do preparo em favor do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Ids 32892906 e 32892907). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da simples análise das razões recursais, verifico se tratar de recurso interposto perante órgão judiciário absolutamente incompetente. O próprio agravo de instrumento é endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 32892905), já que a decisão foi proferida por juiz federal, e as custas processuais foram pagas àquele Tribunal (Ids 32892906 e 32892907), contudo, por erro grosseiro do patrono, o recurso foi interposto perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, o recurso não foi dirigido ao tribunal competente, conforme previsto no art. 1.016, caput, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos”). Desta feita, não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC (“O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”). Deixou, manifestamente, de satisfazer o pressuposto da competência, ao interpor o presente agravo perante Tribunal absolutamente incompetente para reconhecer do recurso porque a ação de origem tramita na Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, e não perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Isso porque o art. 108, II, da Constituição Federal, determina que “Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”. Assim, é manifesto o erro grosseiro em que incorreu o patrono, na medida em que, não obstante tenha ele endereçado o recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, protocolou o presente agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça. Manifesta a incompetência deste Tribunal para o julgamento do recurso, tem-se que o presente agravo é, portanto, manifestamente inadmissível pela incompetência absoluta constatada. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora